Tribunal: STF
Processo: Rcl 52566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.338.750-RG/SC (TEMA Nº 1.177/RG). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM: INDEVIDO. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Shirley dos Santos Ferraz, em face de decisão proferida pela Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Andradina/SP, no processo nº 1007667-16.2021.8.26.0024, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida no RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que ingressou com ação ordinária para que São Paulo Previdência (SPPrev) parasse de efetuar os descontos previdenciários, de acordo com a Lei nº 13.954, de 2019, e restituísse os valores indevidamente descontados.



    3. Sustenta que o Juízo reclamado sobrestou o julgamento do feito até o trânsito em julgado da decisão indicada como paradigma, mesmo sem ter havido determinação deste Excelso Supremo Tribunal Federal.



     4. Alega que não se há falar em necessidade de esgotamento de instância recursal, nos termos do art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil, tendo em consideração que a decisão reclamada é irrecorrível.



    5. Destaca ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para se aplicar orientação firmada no julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Menciona precedentes.



    6. Requer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento do feito.



    7. No mérito, busca a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de prestigiar a decisão proferida no paradigma, o RE nº 1.338.750-RG/SC.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, alega-se inobservada, pela autoridade reclamada, a decisão proferida no RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão possui os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021)



 



    11. O Juízo reclamado, em 16/03/2022, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão paradigma, nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Embora tenha havido julgamento de mérito, pelo STF, quanto ao RE 1.338-750 (Tema 1177), que diz, diretamente, com a questão ora posta em Juízo, houve interposição de embargos de declaração, a respeito, ainda pendentes de apreciação.



    Não sendo infrequente - ainda que seja mantida a conclusão de inconstitucionalidade, de lei federal - a modulação de efeitos, a respeito de tal inconstitucionalidade, o que tende a se refletir em relação a parte do que aqui é pleiteado, conveniente, por razões de segurança jurídica (a fim de que seja observada, na íntegra, a tese que vier, em definitivo, a ser fixada, pela Suprema Corte, nos termos em que for fixada), aguardar o trânsito em julgado do feito de início referido, junto ao STF.



    Vai determinado, assim, o sobrestamento deste feito, cabendo, à serventia, acompanhar o andamento do processo, junto ao STF, e certificar, nos autos, quando da ocorrência do trânsito em julgado da decisão ali proferida.



    Tornem conclusos, após.



    Int.”(e-doc. 5, p. 1).



    12. Pois bem. Observo que os autos não foram sentenciados. Não houve, portanto, emissão de juízo sobre o mérito da questão controvertida e, consequentemente, não foi interposto qualquer recurso. 



    13. A princípio, poderia se concluir pela inviabilidade da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez não esgotadas as instâncias ordinárias, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.813-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - Esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    IV - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.027-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos)



    14. Todavia, conforme consignado anteriormente, não houve, na origem, qualquer decisão sobre o mérito da causa. Assim, na presente reclamação, não cabe questionar sobre a inobservância de tema da repercussão geral.



    15. De fato, a pretensão primeira da reclamante é afastar o sobrestamento do feito, para que haja regular prosseguimento. Argumenta no sentido de que não houve determinação de suspensão por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC e ressalta a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma, para que seja aplicada a orientação firmada em repercussão geral.



    16. Como se anotou na decisão reclamada, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Suprema Corte no mencionado paradigma, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Porém, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão proferida no julgamento de repercussão geral tem imediata aplicação, independentemente do seu trânsito em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.660-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 47.386-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 17/03/2022; grifos nossos)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.648-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 25/03/2022; grifos nossos)



     17. Nessas circunstâncias específicas, avalio que se revela inadequado o sobrestamento do feito na origem.



    18. Ante o exposto, dou provimento, em parte, à reclamação, apenas para afastar o sobrestamento do feito e determinar o seu regular processamento, com base no art. 161, parágrafo único, c/c o art. 21, § 1º, ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator